Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NO PRIMEIRO RECURSO. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO DECRETAÇÃO. PUBLICIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 10 DA LEI N.o 9.099/1995). PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 27 DO CDC. GOLPE DO FALSO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO BCB N. 2.025/1993. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DE PREJUÍZOS.
1. O recurso interposto pelo primeiro recorrente, BANCO PAN S.A, não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, por ter discorrido sobre fatos e fundamentos alheios à discussão objeto destes autos, não impugnando, assim, os fundamentos da sentença, que entendeu por sua responsabilidade. 1.1. As razões apresentadas no recurso da segunda recorrente, NEON PAGAMENTOS S.A., embora sejam extraídas da contestação, guardam relação lógica com a sentença impugnada. No entanto, ausente interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença para que seja afastada ou minorada a condenação à indenização por danos morais.
2. Não obstante o dever imposto às instituições financeiras de conservação do sigilo quanto aos dados bancários, em razão do princípio da publicidade que rege o processo, a decretação de sigilo é medida excepcionalíssima, a ocorrer apenas diante da demonstração de risco de violação dos direitos do titular dos dados, o que não se verifica na hipótese em análise.
3. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nos termos do art. 10 da Lei n.o 9.099/1995, no âmbito dos juizados especiais cíveis não será admitida qualquer forma de intervenção de terceiro. Questão processual pendente rejeitada.
5. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. A pretensão reparatória objeto destes autos se funda em fraude bancária em razão de alegado defeito do serviço bancário, o que faz incidir o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. Precedente do STJ.
6. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 6.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, assim, de responsabilidade civil objetiva, de modo que dispensável a análise do elemento volitivo, mas necessário que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
7. Os autores sofreram o chamado “golpe do boleto falso”, em que os estelionatários levam a vítima a crer estar efetuando o pagamento para uma pessoa, geralmente instituição financeira, porém o efetuam para a conta dos próprios estelionatários.
8. É incontroversa nos autos a realização de fraude bancária mediante a emissão de boleto por um dos clientes da segunda requerida de modo que incumbia a ela a comprovação de fato excludente de sua responsabilidade, o que não ocorreu. 8.1. Diante de indícios da existência de crime, deveria ela ter juntado os documentos utilizados pelo seu cliente para a abertura da conta, o que não fez; deveria, ainda, comprovar ter conferido a autenticidade das informações constantes da ficha-proposta, bem como todos os elementos de identificação utilizados na abertura da conta, nos termos do que dispõe o art. 3o da Resolução BCB 2.025/1993. 8.2. A abertura de conta sem a validação dos documentos e dos dados fornecidos configura falha na prestação do serviço.
9. A fraude não seria efetivada sem contribuição da recorrente na abertura de contas sem a devida conferência de autenticidade. REsp 1199782/PR.
10. Age com culpa o consumidor que paga boleto bancário que não foi recebido por endereço eletrônico oficial do Banco e, ao pagar, não verifica se os dados do pagamento correspondem aos que constam no boleto, de modo que as instituições financeiras requeridas e o consumidor, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre as instituições bancárias e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995, entendimento este que aproveita ao primeiro recorrente, não obstante o não conhecimento do seu recurso, por constituir matéria de defesa comum aos requeridos.
11. Recurso do primeiro recorrente não conhecido. Recurso do segundo recorrente conhecido e parcialmente provido, a fim de reformar a sentença tão somente para reconhecer a culpa concorrente do consumidor e condenar ambos os recorrentes, de forma solidária, ao ressarcimento em favor do segundo requerido da quantia de R$ 8.499,28. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.